Tribunal: STF
Processo: MS 38495
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado. Decisão impugnada que saneou os vícios ora alegados. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura. 



1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante.



2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



3. Não se observa injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão. A decisão impugnada saneou os vícios alegados pelo impetrante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura.



4. Denegação da segurança.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Juiz Federal, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0000074-15.2022.2.00.0000, no qual se apuram indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela.



    2. O impetrante alega que a instauração do PAD é ilegal, uma vez que derivou de desarquivamento do Pedido de Providências (PP) nº 0004306-41.2020.2.00.0000, em julgamento de recurso administrativo que seria intempestivo. Sustenta que o autor do recurso administrativo não teria legitimidade para recorrer no caso. Defende ter havido violação ao princípio da segurança jurídica, em vista da ausência de fatos novos que justificassem o desarquivamento. 



    3. Impugna, também, a ordem de afastamento preventivo das funções, determinada no acórdão atacado, quando ordenada a instauração do PAD. Alega que a fundamentação seria deficiente, uma vez que foi apresentada de forma genérica. A decisão também seria inválida, porque considera a gravidade abstrata dos fatos e presume a interferência do impetrante nas investigações.



    4. Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do PAD nº 0000074-152022.2.00.0000. No mérito, pleiteia o arquivamento do PAD ou a exclusão dos fatos já apreciados pela Corregedoria do Tribunal a que está vinculado e pelo Conselho Nacional de Justiça.



    5. Posterguei a análise do pedido liminar para depois das informações e determinei a intimação da União para manifestar seu interesse em ingressar no feito (doc. 320). A União requereu seu ingresso (doc. 324)



    6. O Min. Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, prestou informações (doc. 329). Transcreveu o detalhado voto da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que conduziu a decisão do Conselho relativa ao impetrante. Defendeu a necessidade de deferência na revisão das decisões do CNJ, em razão de sua natureza técnica.



    7. O impetrante apresentou novas manifestações nos autos, reiterando o pedido liminar (docs. 697 e 701). Alegou excesso de prazo do PAD e necessidade de apreciação da tutela de urgência, em vista da designação de audiência una para os dias 14 e 15.06.2022.



    8. Indeferi o pedido de medida liminar, por ausência de plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que não vislumbrei injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado (doc. 704). O impetrante interpôs agravo interno contra o indeferimento da liminar, reiterando as razões já apresentadas nos autos (doc. 708).



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa (doc. 714):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. DECISÃO EXTENSAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CNJ OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE OU JURIDICIDADE DO ATO QUESTIONADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de acórdão mediante o qual o CNJ, ao determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, afasta cautelarmente magistrado de suas funções. 2. Cabe ao CNJ o exame ex officio de irregularidades relativas a atos administrativos sujeitos ao seu controle de legalidade, em atenção ao princípio da autotutela (art. 103-B, § 4º, II, da CF). 3. É pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a revisão dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica em caso de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 4. Há de ser denegada a segurança, por ausência de direito líquido e certo, de mandamus impetrado em face de ato decisório do CNJ que, no exercício de sua competência definida no art. 103-B, § 4º, II, determina o afastamento cautelar de magistrado do exercício de suas funções mediante exposição fundamentada de razões sérias e concretas, inexistindo exorbitância das atribuições do órgão tampouco manifesta falta de razoabilidade ou de juridicidade a atrair o controle do ato pelo STF. — Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o agravo interno.



    10. É o relatório. Decido.



    11. Entendo que a segurança deve ser denegada, por ausência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho as ilegalidades suscitadas pelo requerente.



    12. O impetrante aponta os seguintes vícios no alegado ato coator: (i) irregularidades procedimentais no desarquivamento do pedido de providências; (ii) reapreciação de fatos já analisados; e (iii) deficiência da fundamentação para determinar seu afastamento das atividades na magistratura.



    13. Os alegados vícios procedimentais do ato impugnado foram devidamente saneados pela Corregedora Nacional de Justiça, conforme se depreenda da leitura do próprio ato. Quanto ao desarquivamento, a decisão trouxe a seguinte fundamentação:



    “A avaliação feita neste voto é a de que a decisão do Tribunal Regional Federal contrariou frontalmente disposições legais e atos normativos deste Conselho acerca da responsabilidade de magistrados, assim como há indícios suficientes de autoria e materialidade de infrações disciplinares tanto nos fatos apurados na origem, quando nos fatos noticiados originariamente pelo Ministério Público Federal. 



    Em consequência, o arquivamento deve ser revisto, pela contrariedade da decisão da origem ao ordenamento jurídico (art. 83, I).”



    14. Assim, houve a devida fundamentação para justificar a prática do ato. Anoto que, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição, o CNJ pode rever de ofício os processos disciplinares instaurados contra magistrados e julgados há menos de 1 (um) ano. Portanto, o ato de desarquivamento prescinde da regularidade formal do recurso apresentado pelo autor do pedido de providências, dado que pode ser adotado de ofício, independente de requerimento das partes interessadas. Ademais, foi instaurada a Reclamação Disciplinar nº 0000879-02.2021.2.00.0000, postulada pelo Ministério Público, envolvendo questões similares às apresentadas pelo autor do pedido de providências. Nesse sentido, a jurisprudência do STF entende que o CNJ dispõe de competência originária para instaurar o PAD, conforme decidido na ADI 4638 MC-Ref.



    15. Acerca da reapreciação de fatos já analisados em procedimentos anteriores, verifico que a Corregedora Nacional de Justiça teve o cuidado de desconsiderar tais fatos, instaurando o PAD somente sobre fatos novos, apresentados pelo Ministério Público e pelo autor do pedido de providências. Transcrevo excerto da decisão impugnada, elucidativo sobre esse ponto:



    Prosseguindo, segundo apontado pelo magistrado reclamado em sua Defesa Prévia, os fatos noticiados neste procedimento já teriam sido investigados e arquivados, o que imporia o arquivamento do procedimento, à luz da coisa julgada administrativa (Id 4404098). Sem razão a Defesa. 



    Como já esclareci na decisão que determinou a intimação do magistrado para Defesa Prévia (Id 4357157), alguns fatos imputados ao Reclamado já foram objeto de análise e julgamento por este Conselho Nacional de Justiça, especificamente com referência a condutas proferidas no âmbito de processos judiciais em que atuou, conforme pesquisa disponível no PJe/CNJ. 



    Todavia, como enalteci na referida decisão, tratam-se de apenas 3 (três) fatos já apurados pelo Conselho Nacional de Justiça e novamente a ele imputados mas que, como explicitei e reconheci naquela decisão, estão devidamente excluídos do âmbito do presente feito.



    16. Portanto, não há reapreciação de fatos já analisados pelo CNJ no atual PAD. Houve detalhada descrição dos fatos imputados ao impetrante, demonstrando a ausência de prévio juízo disciplinar sobre eles.



    17. Por fim, acerca dos motivos para afastar o impetrante das atividades na magistratura, embora a fundamentação apresentada no ato impugnado tenha sido sucinta, não se mostrou manifestamente injurídica ou desarrazoada. O Conselho entendeu que, à luz da gravidade dos fatos apurados, seria adequado, para proteger a dignidade e a credibilidade do Poder Judiciário, afastar o impetrante. Ademais, sua atuação na magistratura poderia influenciar a instrução probatória do PAD, notadamente em vista da antecipada necessidade de ouvir testemunhas.



    18. Acrescento que, os fundamentos para o afastamento das funções na magistratura não devem ser considerados isoladamente, mas precisam ser entendidos no contexto da decisão em foi determinada essa ordem. Assim, ao longo da decisão impugnada há a detalhada e específica descrição de fatos graves envolvendo o impetrante. Dessa forma, não se pode considerar a determinação de afastamento genérica ou inespecífica.



    19. Em face do exposto, denego a segurança postulada. Prejudicado o agravo contra a liminar. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009; e Súmula 512/STF). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator